Tribunal: TJDFT
Processo: 0731743-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731743-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARCOS ROBERTO CHAVES BRUNO D E S P A C H O Verifico que o Agravo de Instrumento foi instruído apenas com a guia de preparo recursal (ID 29615976), faltando o respectivo comprovante de pagamento. Assim, em atenção ao disposto no art. 1.007 do CPC/15, concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a guia de recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator